Tribunal: TJES
Processo: 5003024-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003024-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JOSE GERALDO CARAMURU
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003024-54.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADO: JOSÉ GERALDO CARAMURU.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS

opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
id
1719765
(p. 5-15),
que, à unanimidade,
negou
provimento ao
agravo de instrumento que interpôs
nos autos do
cumprimento de sentença proposto contra ela por
JOS
É
GERALDO CARAMURU
.

Nas razões do recurso (id 1762300) alegou a embargante, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “A decisão embargada insiste em afirmar que a liquidação extrajudicial é determinante para que o patrimônio hoje vinculado ao PBD/CNPB 1975.0002-18,
e que pertence exclusivamente ao fundo/submassa Cosipa/Usiminas
, seja preservado em face da pretensão executiva da agravada/embargada” (p. 1); 2) “a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi” (p. 3); 3) “não é nem mesmo verossímil imaginar que a submassa Cofavi ainda tem recursos no PBD/CNPB 1975.0002-18. O PBD/CNPB 1975.0002-18 teve início em 1975; a adesão da Cofavi ao plano da Femco se deu no final de 1985; os pagamentos tiveram início em janeiro/1986 e cessaram
4 anos e 2 meses depois
, em março/1990, quando deveriam ter ocorrido,
no mínimo
,
até 2009
. Os ex-funcionários da Cofavi, ao contrário do que retoricamente dizem, não contribuíram
'
a vida toda
'

por um plano de benefícios de aposentadoria” (p. 4); e 5) “O acórdão ignora solenemente os argumentos apresentados pela Previdência Usiminas em sua impugnação, bem como deixa de enfrentar as violações aos dispositivos legais suscitadas pela Entidade, restando omisso também neste ponto” (p. 14)

Requereu que “sejam admitidos e providos estes embargos de declaração, sanando-se as omissões apontadas no item 1, acima, com atribuição, se for o caso, de efeito infringente, e subsequente reforma da decisão embargada, nos termos dos pedidos formulados no agravo” (p. 14).

Sem contrarrazões (id 1871034, p. 1).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES., 01 de dezembro

de 2021
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003024-54.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADO: JOSÉ GERALDO CARAMURU.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Previdência Usiminas

em face do venerando acórdão
id
1719765
(p. 5-15),
que, à unanimidade,
negou
provimento ao
agravo de instrumento que interpôs
nos autos do
cumprimento de sentença proposto contra ela por José Geraldo Caramunu
.

A
legou a embargante, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “A decisão embargada insiste em afirmar que a liquidação extrajudicial é determinante para que o patrimônio hoje vinculado ao PBD/CNPB 1975.0002-18,
e que pertence exclusivamente ao fundo/submassa Cosipa/Usiminas
, seja preservado em face da pretensão executiva da agravada/embargada” (p. 1); 2) “a liquidação extrajudicial não é a única forma de comprovar o exaurimento da submassa Cofavi” (p. 3); 3) “não é nem mesmo verossímil imaginar que a submassa Cofavi ainda tem recursos no PBD/CNPB 1975.0002-18. O PBD/CNPB 1975.0002-18 teve início em 1975; a adesão da Cofavi ao plano da Femco se deu no final de 1985; os pagamentos tiveram início em janeiro/1986 e cessaram
4 anos e 2 meses depois
, em março/1990, quando deveriam ter ocorrido,
no mínimo
,
até 2009
. Os ex-funcionários da Cofavi, ao contrário do que retoricamente dizem, não contribuíram
'
a vida toda
'

por um plano de benefícios de aposentadoria” (p. 4); e 5) “O acórdão ignora solenemente os argumentos apresentados pela Previdência Usiminas em sua impugnação, bem como deixa de enfrentar as violações aos dispositivos legais suscitadas pela Entidade, restando omisso também neste ponto” (p. 14)

Requereu que “sejam admitidos e providos estes embargos de declaração, sanando-se as omissões apontadas no item 1, acima, com atribuição, se for o caso, de efeito infringente, e subsequente reforma da decisão embargada, nos termos dos pedidos formulados no agravo” (p. 14).

O acórdão objurgado, contudo, não padece do vício apontado porque
nele restou mencionado que
“
Não
há
solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
o que não afasta
a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)”
e que “
P
or já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus,
salientando que j
ustamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18,
inexistindo
risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela
agravante”

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: em 28-04-2015, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil
hoje em vigor

prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003024-54.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADO: JOSÉ GERALDO CARAMURU.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. -
O
acórdão objurgado não padece do vício apontado porque
nele restou mencionado que
“
Não
há
solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
o que não afasta
a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)”
e que “
P
or já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus,
salientando que j
ustamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18,
inexistindo
risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela
agravante”.

3
. -
O
s embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-04-2015, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2015).

4
. -
Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. - Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de 2021. .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.